Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-65.2010.8.11.0098
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000912-65.2010.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.507.352/0001-26 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Piso nacional do magistério. Extinção por cumprimento da obrigação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por sindicato contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC, ao reconhecer o adimplemento da obrigação de fazer por parte do Município, consistente na implantação do piso salarial nacional do magistério, nos moldes do art. 2o da Lei no 11.738/2008. A sentença considerou comprovado o cumprimento da obrigação mediante documentos e manifestações sindicais favoráveis aos reajustes aplicados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o efetivo cumprimento da obrigação imposta judicialmente ao Município, considerando os ajustes salariais anuais e a concordância do sindicato, a justificar a extinção da execução da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. O ente público comprova o cumprimento substancial da obrigação mediante apresentação de legislação municipal, planilhas salariais e manifestações expressas do sindicato que validam os percentuais aplicados em cada exercício.

4. A concordância da entidade sindical, inclusive com eventuais defasagens corrigidas por acordos, afasta a alegação de inadimplemento da ordem judicial.

5. A ausência de impugnação oportuna da parte exequente quanto à documentação apresentada pela parte executada caracteriza preclusão lógica e consumativa.

6. A tentativa de rediscussão de matéria não impugnada oportunamente constitui inovação vedada em grau recursal, em afronta aos princípios do contraditório e da não supressão de instância.

7. A jurisprudência das cortes superiores é firme no sentido de que a ausência de impugnação tempestiva na fase executiva impede a reabertura da discussão probatória.

IV. Dispositivo

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II, 925 e 1.013, §1o; Lei no 11.738/2008, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv no 1013327-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

contra
sentença que extinguiu o
cumprimento de sentença ajuizad
o

contra
o
ente
público municipal,
visando à efetiva implantação do piso salarial nacional dos professores da rede pública municipal de ensino, com base no art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008, fixado inicialmente no valor de R$ 950,00 para jornada de até 40 horas semanais, conforme decisão judicial transitada em julgado.

O juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, após manifestação do ente executado (Município de Porto Esperidião), julgou extinto o cumprimento de sentença, com base nos
arts
. 924, II, e 925 do CPC, reconhecendo o integral cumprimento da obrigação imposta.

Irresignado
, o Sindicato ajuizou recurso de apelação
, no qual sustenta, em síntese, que

a
sentença incorreu em
erro
, pois considerou como
cumprida uma obrigação que

teria sido apenas parcialmente atendida pelo Município;
a
documentação juntada comprova inadimplemento parcial da obrigação, especialmente nos anos de 2020 a 2024, em que os valores pagos aos professores estariam abaixo dos pisos definidos nacionalmente
.

Invoca a obrigatoriedade de aplicação dos reajustes anuais estabelecidos pela União, por meio de portarias do MEC e
da legislação federal correlata.
Defende que a obrigação de fazer não foi totalmente adimplida, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que o cumprimento prossiga ou seja convertida em obrigação de pagar.

Em contrarrazões, o recorrido alega que:
cumpriu integralmente a obrigação judicial, juntando aos autos documentos comprobatórios, como folhas de pagamento, leis municipais de reajuste e manifestações do sindicato;
q
ue, após intimação, o sindicato manteve-se inerte, o que reforçaria a presunção de cumprimento;
q
ue os valores pagos são proporcionais à jornada exercida (30h ou 25h), e mesmo assim superiores ao piso nacional proporcional
e
;
q
ue os reajustes foram concedidos anualmente, com participação ativa do sindicato, inclusive com formal concordância quanto aos percentuais adotados;

Por fim, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, intimado a se manifestar, entendeu que a matéria é de direito patrimonial disponível entre partes capazes, sem interesse público relevante, motivo pelo qual não se pronunciou sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025